Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-23.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004594-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Monitoração Eletrônica, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FABIO DOMINGOS - CPF: 925.612.411-49 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES DE CAUTELARES – NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS – BENEFICIÁRIO QUE, APARENTEMENTE, SE ENVOLVEU NO COMETIMENTO DE CRIME DE MAUS-TRATOS PRATICADOS CONTRA DETENTOS NA UNIDADE PRISIONAL EM QUE LABORA – SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR –

CONSTATADA ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO ENTRE A DATA DOS FATO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS – IMPOSIÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES LOGRARIA OS MESMOS EFEITOS PRETENDIDOS COM A PRISÃO – NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –ART. 312 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que deve ser contemporâneo, com o decreto da cautelar extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, § 1º, do CPP).

3.

No caso em tela, a prisão foi decretada mais de um ano após a inspeção (denunciadora dos alegados maus-tratos) realizada na Unidade Prisional em que o paciente laborava, sem nenhuma indicação de fato superveniente, desde então, o que denota a ausência de contemporaneidade na imposição da segregação cautelar.

4.

A imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão se mostram mais apropriada no caso em pauta, como o afastamento do paciente da função de disciplina da unidade prisional, com a sua realocação para as funções administrativas, o que, a meu ver, lograria os mesmos efeitos pretendidos através da segregação cautelar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado pelos advogados
EDNO DAMASCENO DE FARIAS e MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA
, em favor de
FÁBIO DOMINGOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Os impetrantes sustentam que o paciente se encontrava em liberdade provisória concedida por este Tribunal de Justiça, desde a data de 06.09.2018 e, em todo o momento, cumpriu diligentemente as medidas cautelares diversas da prisão, impostas pela autoridade coatora.

Destacam que o Juiz singular incorreu em
error in judicando
, eis que os fatos que embasaram o restabelecimento da prisão preventiva são inverídicos, bem como, que a segregação cautelar, deveria ter se fundamentado em eventuais descumprimentos das medidas cautelares impostas ao paciente no ano 2018.

Todavia, ressaltam que a prisão foi decretada tendo como substrato fatos que supostamente teriam ocorridos no ano 2022, retratados no Relatório dos Juízes da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, que colheram os depoimentos dos presos da Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT, cujos fatos estão sendo investigados a fim de apurar suposta prática de crime de maus-tratos, perpetrado pelo paciente, o qual exerce o cargo de Policial Penal.

Enfatizam que o
decisum
vergastado está eivado de vício insanável, pois foi fundamentado em fatos não contemporâneos e totalmente desvinculados ao cumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo singular em 2018.

Reforçam, ainda, que, ao contrário do retratado na decisão que decretou a prisão preventiva e no pedido formulado pela representante do
Parquet
, não há qualquer conduta do paciente em desrespeito ou descumprimento das condições a ele impostas quando da concessão de liberdade provisória.

Seguem argumentando que o fato de o paciente figurar como “investigado” nos autos do Inquérito Policial n. 1008059-60- 2023.8.11.0037 (em que se apura suposta prática do crime de maus-tratos contra reeducandos da Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT), não tem o condão de prejudicá-lo a ponto de ter contra si novo decreto de prisão preventiva, notadamente, por que o paciente sequer fora indiciado.

Seguem argumentando que inexistem nos autos elementos que demonstrem que a liberdade do Paciente poderá acarretar risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou aplicação da Lei Penal. Ressaltam que o Paciente
“nunca descumpriu as medidas cautelares a ele impostas em 06/09/2018 (entre elas não consta a proibição de ser investigado) e teve o mandado de prisão preventiva cumprido contra ele em seu local de trabalho na cadeia pública de Primavera do Leste/MT.”

Sustentam que a decisão vergastada, além de violar normas federais, fere de morte o princípio constitucional da presunção de inocência, sobretudo, porque a decisão que restabeleceu a prisão preventiva em desfavor do paciente está fundamentada em fatos apurados em autos de Inquérito Policial e que sequer há indiciamento do increpado pelas práticas dos crimes investigados, fato que não pode ser tolerado.

Asseveram que o paciente exerce atividade lícita, tem residência e emprego fixo (servidor público Estadual) e que pretende colaborar com toda a persecução penal, no que couber.

Ancorados nesses argumentos, pleitearam a liminar para a concessão da ordem e a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem de soltura, a fim de se efetivar a revogação/relaxamento da prisão preventiva decretada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 204991672).

A autoridade coatora prestou as informações de praxe (Id. 206133694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem, com a seguinte ementa:

“Sumário: “Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado – Concessão de liberdade provisória mediante condições – Nova decretação da prisão preventiva pelo descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas – Beneficiário que, aparentemente, se envolveu no cometimento de novo crime de maus-tratos praticados contra vários detentos da unidade prisional em que labora – Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – Inocorrência – Prisão indispensável à garantia da ordem pública em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas – Constatada a periculosidade social do agente em crimes graves – Revelada a gravidade concreta da conduta – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse Tribunal) – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão, no art. 319 do CPP, em especial quando tal providência já se mostrou inócua por descumprimento anterior – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, verifica-se que o Mistério Público, no dia 21.02.2024, postulou pela convolação das medidas cautelares impostas ao paciente, nos autos da Ação Penal nº 0000819-82.2018.8.11.0014, em 06.09.2018, pela decretação da prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de preservar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento das medidas estabelecidas.

Segundo o representante ministerial, o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas em razão de nova prática delitiva, que está sendo apurada no Inquérito Policial nº 1008059-60.2023.8.11.0037.

Consta no caderno investigativo supracitado, que, no ano de 2022, houve uma inspeção na Cadeia Pública de Primavera do Leste, realizada pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, onde restou noticiada a ocorrência de maus tratos e tortura contra reeducandos e detentos.

Segundo consta do relatório de inspeção, vários detentos que foram ouvidos pelos juízes corregedores, apontaram a pessoa de
“Fabiano”
como sendo um dos policiais penais que lhes impingiram inúmeros episódios de maus-tratos.

Convém ressaltar que de acordo com informações constates do procedimento investigatório, não há nenhum policial penal lotado na Cadeia Pública de Primavera do Leste com o nome de “FABIANO”, no entanto, conforme esclarecimento da Diretoria da Unidade Prisional:
“90% dos presos chamam o FÁBIO DOMINGOS pelo nome de FABIANO.”

Diante disso, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi decretado pelo juízo singular, em 22.02.2024.

Feita tal exposição fáctica, passo à análise do mérito da impetração.

De proêmio, ressalto que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para discussão acerca da autoria do delito, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita.

Entretanto, a análise do
habeas corpus
em pauta demostra que, assiste razão aos impetrantes quando afirmam que a prisão preventiva do paciente está despida de fundamentação contemporânea válida.

Isso porque, ao verificar o Inquérito Policial
nº 1008059-60.2023.8.11.0037,
infere-se que as inspeções extraordinárias, nas Unidades Prisionais das Comarcas de Paranatinga, Primavera do Leste e Jaciara, ocorreram no período de
7 a 13 de agosto de 2022
, ocasião em que, os detentos da Penitenciária de Primavera do Leste relataram que estavam sofrendo maus-tratos e tortura por parte da pessoa identificada “
FABIANO”, que, possivelmente, seria o paciente.

Diante de tais notícias, a Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Ofício nº 2899/2022/DJA, datado de 19.12.2022, encaminhou o relatório de inspeção ao Ministério Público para que adotasse as providências cabíveis, ensejando, assim, a insaturação do Inquérito Policial nº 06/2023 (PJE nº 1008059-60.2023.8.11.0037), em 30.05.2023, pela Delegacia Regional de Primavera do Leste/MT.

Convém ressaltar que a investigação acerca dos fatos retratados no relatório de inspeção, subiste
por quase um ano
e, até o presente momento, não há qualquer outro elemento corroborando a versão apresentada pelos reeducandos, tendo havido duas dilações de prazo para a conclusão das investigações, porém, nada foi acrescentado às denúncias colhidas pelos juízes corregedores.

Assim sendo, infere-se que, um ano após tornar ciência dos fatos retratados no relatório de inspeção, sem que houvesse novas informações sobre a autoria delitiva, ou de que o paciente continuava perpetrando os fatos apurados no caderno investigativo supracitado, o representante ministerial requereu a prisão preventiva, no bojo da Ação Penal nº 0000819-82.2018.8.11.0014, sob a alegação de que o paciente estaria descumprindo as medidas fixadas, o que foi acatado pelo juízo singular.

Todavia, após os fatos mencionados no relatório de inspeção, não houve notícia de que paciente continua reiterando a prática delitiva, pelo que, entendo que a prisão cautelar do paciente não se justifica por ausência de contemporaneidade.

Acresço que
a prisão preventiva pode ser decretada
, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
em decisão motivada e fundamentada acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e que esse perigo é contemporâneo ao decreto da medida extrema

(arts. 311 a 316 do CPP)
.

Ressalto, ainda, que a
prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 312, § 1º, do CPP)
.

Portanto, como já pontuado, a prisão foi decretada após, o decurso do prazo de mais de um ano, da inspeção realizada na Unidade Prisional em que o paciente laborava, sem a indicação de nenhum fato superveniente, desde então, o que denota a ausência de contemporaneidade na imposição da segregação cautelar.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APÓS, APROXIMADAMENTE, UM ANO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS. AUSÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. Ainda que relevante e concreto o elemento indicado pelo Juízo de primeiro grau, a respeito da violência desnecessária praticada, em tese, pela acusada contra a vítima,
a prisão foi decretada quase um ano após a concessão da liberdade provisória, não tendo o Juízo indicado nenhum fato superveniente desde então, o que denota a ausência de contemporaneidade na imposição da segregação cautelar
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 748026 GO 2022/0175738-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que "a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar"
(HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 2.
Não obstante a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando os indícios de autoria surgem no decorrer da investigação policial, o lapso temporal superior a 2 anos entre a data dos fatos e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de urgência da prisão preventiva.
3. Ordem concedida. (STJ - HC: 610493 DF 2020/0227164-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

Além disso, não vislumbro a presença do
periculum in libertatis
, pois não há qualquer elemento a indicar que o paciente segue reiterando as noticiadas práticas delitivas, em apuração, ou que vem ameaçando as vítimas ou testemunhas, de modo que entendo que o paciente não apresenta risco para a instrução processual, tampouco, para a ordem pública, menos ainda risco para a aplicação da lei penal, uma vez que é funcionário público concursado.

Destarte a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão se mostra mais apropriada ao caso em pauta,
com o afastamento do paciente da função de disciplina em qualquer unidade prisional
, com a sua realocação para as funções administrativas, o que, a meu ver, lograria os mesmos efeitos pretendidos através da segregação cautelar.

No mais, anoto por ser relevante que, o juízo
a quo
, em 16.06.2023, indeferiu a representação do Ministério Público para decretação da prisão preventiva do paciente, por conta dos supostos descumprimentos da medida diversa da prisão, consistente no monitoramento eletrônico, conforme se vê, a seguir:

“No ID 119880220 o Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva em desfavor do acusado FABIO DOMINGOS, sustentando a ocorrência de quebra reiterada das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo, asseverando a acusação que o denunciado tem descumprido as restrições relativas à utilização do equipamento de monitoramento eletrônico, pedido que foi reforçado pelo assistente de acusação no ID 119891159.

No ID 119959866, a defesa do réu FÁBIO DOMINGOS manifestou-se no feito, postulando pelo indeferimento do pedido, pelo que vieram-me os autos conclusos.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

No Estado Democrático de Direito, cediço que a liberdade é o segundo bem jurídico mais protegido, atrás apenas da vida, bem jurídico mais primado pelo ordenamento constitucional vigente. Contudo, a própria CRFB/88,ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de não-culpabilidade (também chamada presunção de inocência), autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Regulamentando esta previsão, o artigo 311 do Código de Processo Penal determina que o Juiz poderá decretar prisões preventivas, seja na fase de investigações, seja durante o trâmite da persecução penal, desde que mediante requerimento prévio do Ministério Público, ou da Autoridade Policial, destacando-se que o artigo 313 do Códex mencionado estabelece os requisitos necessários para que o agente criminoso esteja sujeito à prisão preventiva, enquanto o artigo 312 do Código mencionado estabelece os pressupostos (fumus comissi delicti) e fundamentos (periculum in libertatis) que devem ser observados pelo julgador, nos autos, para que seja possível ser decretada a prisão.

O fumus comissi delicti, por seu turno, é composto pelos indícios de autoria e materialidade delitiva, enquanto o periculum in libertatis consubstancia-se no perigo que a liberdade daquele que se pretende prender possa representar para a ordem pública, a ordem econômica, a segurança de uma instrução processual escorreita e para a aplicação da lei penal, devendo, o julgador, ao analisar o pedido de prisão, avaliar se os autos apresentam elementos para demonstrar a presença dos pressupostos da prisão preventiva, e externar, de forma fundamentada com base no caso concreto, se estão presentes os fundamentos, os motivos para que o acusado seja custodiado cautelarmente.

No caso analisado, ressalto, que os indícios de autoria e materialidade delitiva dispensam maiores considerações, porquanto devidamente demonstrados na sentença de pronúncia contida no ID 115219036, datada de 14/04/2023, a qual encontra-se em grau recursal ante a irresignação defensiva dos acusados, sendo, pois, indiscutível que existem, nos autos, elementos inclusive judicializados que apontem a existência de indícios de autoria e de materialidade, ou seja, de plausibilidade da pretensão ministerial.

Tratando-se, agora, dos fundamentos da prisão cautelar, tenho que o estado atual da realidade processual encontrada, não tem o condão de ensejar à segregação preventiva do acusado, porquanto não há a demonstração do periculum in libertatis, visto que até este momento, a liberdade do pronunciado, desde que concedida, não representou risco para a instrução processual, tampouco para a ordem pública, e menos ainda risco para a aplicação da lei penal, destacando-se, inclusive, que a judicium accusationis chegou a bom porto sem quaisquer interferências por parte do acusado ou de seus pares; todos os acusados foram ouvidos, assim como todas as testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas regularmente em 02 (duas) audiências distintas que tiveram a considerável duração aproximada de 08h30min (oito horas e trinta minutos) horas cada ato processual.

Noutro norte, calha ressaltar, também, que muito embora o pronunciado tenha, em tese, descumprido as obrigações relativas à tornozeleira, certo é, por outro lado, que tem comparecido mensalmente em Juízo para justificar suas atividades, inobstante resida na Comarca de Primavera do Leste/MT, e sua defesa tem promovido o necessário para o prosseguimento do feito, não havendo portanto, risco para a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO, ao menos por enquanto, o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do pronunciado FÁBIO DOMINGOS.

Inobstante, DETERMINO a INTIMAÇÃO do pronunciado, via mandado, para que observe rigorosamente as restrições decorrentes do monitoramento eletrônico, inclusive no que concerne aos cuidados com carregamento e manutenção, ficando o acusado ADVERTIDO que, na hipótese de novo relatório indicando descumprimento das obrigações decorrentes do monitoramento eletrônico, o fato será considerado como rompimento das medidas cautelares diversas da prisão, e ser-lhe-á decretada incontinenti a prisão preventiva.

Por fim, DETERMINO à Secretaria que certifique com urgência de todas as razoes e contrarrazões foram apresentadas, e em seguida remetam-se os autos ao Tribunal para análise dos recursos interpostos.” (sic)

Diante do exposto, em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a segregação cautelar, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva de
FÁBIO DOMINGOS
pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas referentes aos fatos em apuração, por qualquer meio de comunicação ou por interposta pessoa;

f) recolhimento domiciliar nos períodos em que não estiver escalado,
no período compreendido entre às 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte,
e dias de folga, em período integral;

g) monitoração eletrônica;

h) afastamento da função de disciplina em qualquer Unidade Prisional
, devendo o paciente ser realocado para exercer funções administrativas, pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo o juízo singular, ao final do prazo, reavaliar a necessidade de manutenção de tal medida.

Delego ao juízo de origem [inclusive ao plantonista] a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
FÁBIO DOMINGOS
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente, acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024